Tribunal: TJDFT
Processo: 0730756-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730756-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JACINTO PEREIRA TELES D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 56237302 – pág. 1/3, verbis: “Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da Vara Cível do Guará, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça estadual, suscitadas em sede de contestação. Em suas razões, o agravante alega sua ilegitimidade passiva, uma vez que não tem poder de gestão do fundo PIS-PASEP, sendo responsável apenas pela manutenção das contas individuais para os servidores, sendo apenas mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, de modo que a União deve ser incluída na demanda. Sustenta, ainda, a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, tendo em vista a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União. Argumenta que a gestão do Fundo PIS-PASEP está sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo de Participação, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, o que justifica o flagrante interesse da União e, por conseguinte, a competência da justiça federal para processar e julgar a causa em tela. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de medida liminar, para que seja reformada da decisão agravada, reconhecendo as preliminares de incompetência da justiça estadual e ilegitimidade do banco agravante”. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução do mérito (ID no 207268299, do processo de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator